Tribunal: TJDFT
Processo: 0711942-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0711942-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL EMBARGADO: CARLOS ALEXANDRE BIRNFELD DE ARRUDA BARBOSA D E C I S Ã O Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela parte agravante, COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL em face de decisão proferida por esta Relatoria que determinou a intimação do agravado para apresentar Contrarrazões. Alega a existência de omissão, haja vista que a parte agravada não foi citada na origem, sendo desnecessária sua intimação para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento. Com razão a parte embargante/agravante. De fato, forçoso o reconhecimento do vício de omissão, tendo em vista que a decisão proferida por esta relatoria, que deferiu parcialmente a Tutela Recursal, deixou de considerar a inexistência de citação do agravado, na origem. Assim, procedeu-se, de forma equivocada, a determinação de intimação para apresentar contrarrazões. Posto isso, DOU PROVIMENTO aos Embargos Declaratórios opostos pela parte Agravante para, reconhecendo a existência de omissão na decisão embargada, retificar a determinação de intimação para contrarrazões, a qual deverá ser dispensada em razão da ausência de angularização da relação processual na origem. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 4 de setembro de 2025 19:43:55. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora